Tribunal: STF
Processo: AP 1493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARIA DO CARMO DA SILVA (CPF nº 378.478.131-49), julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    “- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão;



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.”



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em 18/3/2024, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc. 117), rejeitados à unanimidade pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em Sessão Virtual de 6/9/2024 a 13/9/2024 (eDoc. 258).



    Em 8/10/2024, foram opostos Embargos Infringentes (eDoc. 168), inadmitidos em 14/10/2024 (eDoc. 282).



    Em 21/10/2024, foi interposto Agravo Regimental (eDoc. 289), não provido, por maioria, pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em Sessão Virtual de 29/11/2024 a 6/11/2024, tendo sido determinada a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação (eDoc. 291). 



    Em Decisão de 14/5/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 , decretei a prisão preventiva de MARIA DO CARMO DA SILVA, efetivada em 6/6/2024 e realizada a audiência de custódia em 7/6/2024 (eDoc. 145).



    Em 14/6/2024, a Defesa de MARIA DO CARMO DA SILVA requereu a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar (eDoc. 159).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela manutenção da prisão preventiva de Maria do Carmo da Silva”, bem como requereu “a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Mato Grosso/MT para que proceda à realização de exame médico-legal em Maria do Carmo da Silva, para verificar o seu estado de saúde e a indispensabilidade do tratamento, bem como para que informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário possui condições de fornecer tratamento à ré” (eDoc. 171). 



    Em 4/7/2024, o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária do Estado do Mato Grosso, por meio do Ofício nº 29684/2024/GSAAP/SESP, encaminhou o Laudo Pericial nº 112.1.06.9067.2024.188094-A01, com a seguinte conclusão (eDoc. 182):



    “Após a avaliação da periciada e da documentação apresentada, concluo que a periciada tem histórico de quadro depressivo grave prévio ao evento imputado, porém apresentou descompensação do quadro psicopatológico no curso do processo, além de sintomatologia compatível com outro transtorno mental não existente previamente como Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT) codificado pelo CID-10 F43.



    No momento da avaliação, periciada tem quadro compatível com quadro depressivo grave sem sintomas psicóticos, embora exista pensamento mágico no seu discurso, além de ideação com planejamento suicida persistentes. Importante salientar que a periciada se apresenta com risco de autoagressividade grave, sendo indicado Medida de Segurança em internação hospitalar em caráter de urgência.



    Apesar disso, conclui-se que periciada era, ao tempo dos fatos, totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, sendo que apresentou descompensação da doença mental prévia, além de doença mental superveniente ao ato imputado”.



    Em 12/7/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 188).



    Em 18/7/2024, substituí a prisão preventiva da parte ré pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, na Rua 24 com 9-A, Casa 947-n, Jardim Tanaka, Tangará da Serra/MT, CEP 78.302-183, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (DEPPEN/PR) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    No mesmo ato judicial, em virtude do tratamento em andamento, autorizei a saída do domicílio apenas para fins de tratamento médico, inclusive nos termos anteriormente autorizados nestes autos, mediante comprovação nos autos.



    Em 11/10/2024, a Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou o trânsito em julgado da condenação (eDoc. 292).



    Em 18/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré MARIA DO CARMO DA SILVA, com a adoção de providências pela Secretaria Judiciária e pelo Juízo da Execução da Comarca de Tangará da Serra/MT.



    Em 12/1/2025, a Defesa de MARIA DO CARMO DA SILVA requereu “a continuidade da prisão domiciliar, tendo em vista a degradação da condição de saúde psíquica da ré”, com a juntada de atestados de comparecimento para tratamento psicológico (eDocs. 296-300).



    Em 17/1/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar” (eDoc. 304). 



    Em 22/1/2025, indeferi o requerimento formulado por MARIA DO CARMO DA SILVA, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 306).



    Em 4/2/2025, a Defesa de MARIA DO CARMO DA SILVA interpôs Agravo Regimental contra referida decisão (eDoc. 311).



    Juntou, ainda, relatório médico atual, datado de 2/2/2025 (eDoc. 311).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 18/7/2024 substituí a prisão preventiva da parte ré pela prisão domiciliar.



    Em 11/10/2024, a Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou o trânsito em julgado do acórdão condenatório (eDoc. 292).



    Nesse aspecto, consta nos autos o Laudo Pericial nº 112.1.06.9067.2024.188094-A01, da Secretaria de Administração Penitenciária do Mato Grosso, em que já sugeria a possibilidade de internação da condenada (eDoc. 182).



    O novo relatório médico, elaborado pela médica Janete Carvalho da Costa Campos (CRM/MT 13.166), datado de 2/2/2025, aponta que MARIA DO CARMO DA SILVA encontra-se com risco de autoagressão e atentado contra a própria vida, além de necessidade de permanecer em vigilância integral, nos seguintes termos (eDoc. 311): 



    “Paciente supracitada em tratamento médico sob meus cuidados desde agosto de 2023, quando foi diagnosticada com Depressão Maior de longa data, após quadro que se intensificou dado ao período de reclusão de liberdade recente aumentando quadro de estresse pós traumático e ansiedade generalizada. 



    Permaneceu em uso de medicamentos antidepressivos e estabilizadores do humor dado a risco de atentado contra própria vida, após 2 tentativas mal sucedidas. Foi mantida sob vigilância familiar com reavaliações médicas periódicas e tratamento psicoterapêutico adjuvante com estabilização do quadro. 



    Foi por mim reavaliada no dia 30 de janeiro de 2025, a pedido da família que relata piora do quadro de ansiedade a 4 dias. 



    No momento se encontra emagrecida pois nega alimentar-se, apresenta os sinais vitais normais. Ao exame do estado mental observa-se asseada e boa aparência, porém relata que fez sua higiene pessoal hoje, devido a insistência da família pois devia vir a consulta e que estava a 3 dias evitando asseio pessoal e permanecendo longos períodos em quarto escuro e sem desejo de contato com pessoas. Apresenta discurso exagerado, prolixo, repetitivo e ilusório, com humor e afeto congruente a um misto de ansiedade raiva e tristeza.



     Familiar que a acompanha relata sua paciente apresenta excesso de irritabilidade nos últimos dias, sem agressividade, se nega comer e dormir e diz ter perdido a vontade de viver dado as suas condições emocionais do momento. Faz juízo crítico de sua condição e aceita tratamento sem questionamento. 



    Considerando risco de auto agressão e atentado contra a própria vida recomendo que a paciente deve permanecer sob vigilância em tempo integral, manter tratamento medicamentoso e psicoterapéutico com reavaliações médicas regulares.”



    Diante do exposto, considerando as alegações da Defesa em relação ao quadro de saúde de MARIA DO CARMO DA SILVA e verificando a necessidade de tratamento médico contínuo e vigilância integral, DETERMINO o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré MARIA DO CARMO DA SILVA, CPF nº 378.478.131-49, a ser cumprida em Hospital Penitenciário.



    OFICIE-SE ao Juízo da Execução da Comarca de Tangará da Serra/MT com cópia desta decisão, bem como da proferida em 18/12/2024, para ciência e adoção das providências cabíveis.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente